Tribunal: STF
Processo: Rcl 91340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ação ajuizada com a finalidade de obter o reajuste do abono-complementação pago pela Vale S.A. Natureza previdenciária complementar. Competência da Justiça comum para processar e julgar a ação. Incidência do tema 190 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa que discute questão relacionada à complementação de aposentadoria (abono-complementação), em que se alega violação ao entendimento firmado no tema 190 da repercussão geral.

    2. Reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da ação originária.

    3. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao assentar a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa.

    III. Razões de decidir

    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do tema 190 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

    6. Hipótese em que a ação de origem busca o reajuste do abono-complementação pago pela Vale S.A., de modo a assegurar a paridade com os índices da Previdência Oficial, tendo a autoridade reclamada assentado que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação, diante da natureza trabalhista e origem no contrato de trabalho.

    7. O abono-complementação foi instituído pela Vale por intermédio da Resolução 07/87, sendo administrado pela VALIA – Fundação Vale do Rio Doce e Seguridade Social. Assim, o abono-complementação possui nítida finalidade de complementação da renda de aposentadoria, estando vinculado ao sistema de previdência complementar administrado por entidade fechada de previdência privada. Não se trata, portanto, de parcela destinada à contraprestação pelo trabalho prestado, mas de benefício de natureza previdenciária complementar.

    8. Nesses termos, as controvérsias relativas ao referido benefício inserem-se no âmbito das relações jurídico-previdenciárias estabelecidas entre participante e entidade de previdência complementar, razão pela qual a competência para o julgamento da demanda é da Justiça comum, conforme entendimento firmado por esta Corte no tema 190 da repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental desprovido.